Tribunal: TJSP
Processo: 1006777-92.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Produto adquirido e não entregue – Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – O estorno do valor sem os consectários legais devidos implica em situação injusta e no decréscimo do patrimônio do consumidor. Assim, a solução a ser adotada é aquela que busca o retorno das partes ao status quo ante, dado o desfazimento do negócio

Ementa:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Produto adquirido e não entregue – Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – O estorno do valor sem os consectários legais devidos implica em situação injusta e no decréscimo do patrimônio do consumidor. Assim, a solução a ser adotada é aquela que busca o retorno das partes ao status quo ante, dado o desfazimento do negócio jurídico. Contudo, não prospera a pretensão primeira da apelante, em se ver ressarcida desde a data da compra do aparelho. Isso porque a autora só teve um decréscimo efetivo de sua conta bancária no momento em que efetuou o pagamento da primeira parcela do aparelho, cobrada na fatura do cartão. Portanto, forçoso concluir que a correção monetária deverá incidir a partir do vencimento de cada parcela do cartão, até a data do efetivo pagamento, acrescidos de juros de mora contados da citação – Danos Morais configurados. Com efeito, aplicável à espécie a teoria do "Desvio Produtivo do Consumidor", pela qual se sustenta que o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução dos problemas enseja danos morais e, via de consequência, o dever de indenizar. Majoração do valor da indenização é medida que se impõe. – Recurso provido.